Tribunal: TJBA
Processo: 8031269-54.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031269-54.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES APELADO: CARMEM LUCIA RIBEIRO SOUZA E SOUZA Advogado(s):ABDIAS ATHAYDE FILGUEIRAS NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL MANTIDO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas pela autora e pela ré contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, reconheceu a ilicitude da negativa de cobertura de internação por plano de saúde e fixou indenização em R$ 14.000,00. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve ilicitude na negativa de atendimento durante quadro de urgência decorrente de Covid-19; (ii) definir se é devida indenização por danos morais; (iii) avaliar a necessidade de majoração ou redução do quantum arbitrado. III. Razões de decidir 3. A negativa de internação não encontra respaldo nos autos, sobretudo porque exames foram autorizados na mesma data, inexistindo prova de cancelamento contratual eficaz que justificasse a recusa. 4. A recusa injustificada, especialmente em contexto de urgência, viola direitos fundamentais à saúde e à vida e frustra a legítima expectativa do consumidor, caracterizando abusividade. 5. O abalo emocional decorrente da recusa em situação de risco ultrapassa meros dissabores, configurando dano moral indenizável. 6. O valor fixado na origem observa proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso, cumprindo as funções compensatória e pedagógica. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos de apelação não providos. Tese de julgamento: “1. A recusa injustificada de cobertura de internação em situação de urgência por operadora de plano de saúde configura prática abusiva e gera dano moral. 2. Quantum indenizatório arbitrado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” ____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 2º, 3º; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.978.927/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1.960.969/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 30.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8031269-54.2023.8.05.0080, figurando como apelantes e apelados, simultaneamente, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA E CARMEM LUCIA RIBEIRO SOUZA E SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO DA AUTORA E DO RÉU, nos termos do voto condutor.